Tribunal: TJSP
Processo: 0014238-87.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Beretta da Silveira(Vice-Presidente)
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Exceção de Suspeição. Insurgência contra r. decisão monocrática que não conheceu de incidente de suspeição. Pretensão de afastamento do MM. Juiz de Direito responsável pelo processamento do Inquérito Policial no qual o excipiente é corréu. Ajuizamento intempestivo, alguns meses após a publicação dos ofícios pelo Magistrado excepto. Inobservância do prazo de 15 (quinze) dias

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Exceção de Suspeição. Insurgência contra r. decisão monocrática que não conheceu de incidente de suspeição. Pretensão de afastamento do MM. Juiz de Direito responsável pelo processamento do Inquérito Policial no qual o excipiente é corréu. Ajuizamento intempestivo, alguns meses após a publicação dos ofícios pelo Magistrado excepto. Inobservância do prazo de 15 (quinze) dias previsto no artigo 146, caput, do Código de Processo Civil. Questionamento sobre pontos já trabalhados no feito principal. Agravante que não trouxe argumentos novos capaz de alterar o decidido no Incidente de Suspeição. Manutenção da r. decisão monocrática proferida em sede de Exceção de Suspeição. Agravo interno desprovido.